Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo réu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra a decisão interlocutória que, nos autos no. 0743417-84.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de de inclusão da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União no polo passivo. Decisão monocrática (ID 57235128) indeferiu a antecipação de tutela recursal nos seguintes termos: “A decisão impugnada tem como fundamento fático a ausência de “questionamento de qualquer ação praticada pela União, ou qualquer órgão ou entidade, mas discussão acerca de eventual falha concreta no ato de inscrição, o que ocasionou o indeferimento da inscrição definitiva”, uma vez que não se questiona ilegalidade ou inconstitucionalidade do edital, a norma que rege o concurso, de modo a se inferir que a decisão judicial pode implicar em determinações a autoridade federal. Também não se questiona ato de homologação do concurso, ainda não ocorrido, nem de nomeação do candidato por autoridade da União, representado pelo Presidente do Conselho Superior da AGU. Não há pedido de nomeação ou posse na ação de origem. O ponto controvertido da lide diz respeito unicamente à regularidade da exclusão do autor do certame por não ter apresentado, no ato da inscrição, documento de identidade, certificado de reservista e documento que comprovasse a quitação de obrigações eleitorais. A discussão, portanto, envolve análise de eventual falha cometida pelo autor no ato de inscrição, que culminou com o indeferimento de sua inscrição definitiva no certame, procedimento este realizado pela ré, executora do certame, sem qualquer interferência da União. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada.” No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão do Agravado em retornar ao certame fere as regras editalícias previamente estabelecidas, pelo que defende que sua eliminação do certame deve ser mantida. Decido. Constata-se que, na origem (ID 197343363), o magistrado do feito proferiu sentença que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão de ID 176566218 que deferiu a tutela de urgência, e determinar que o réu garanta ao autor a juntada dos documentos faltantes de identidade, certificado de reservista e certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, anexados aos autos ,com consequente permissão de participação do autor na próxima fase do certame. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. ic